Tribunal: TJPA
Processo: 0807165-71.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807165-71.2025.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDA NEVES PEDROSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou não ter contratado empréstimos vinculados ao banco réu e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados e indenização por dano moral.

A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos. No recurso, a autora alegou nulidade por cerceamento de defesa, necessidade de suspensão do processo até conclusão de inquérito policial e, no mérito, ausência de comprovação válida da contratação eletrônica.

II. Questões em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (ii) saber se a existência de inquérito policial justifica a suspensão do processo cível; (iii) saber se a instituição financeira comprovou a regular contratação eletrônica dos empréstimos consignados; e (iv) saber se os descontos indevidos geram dever de restituição e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a parte permanece inerte quanto à produção da prova no momento processual adequado e a controvérsia pode ser solucionada com base no acervo documental. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A existência de inquérito policial não impõe a suspensão automática do processo cível. A suspensão somente se justifica quando a solução da demanda depender necessariamente da apuração penal, o que não foi demonstrado no caso.

A relação jurídica é de consumo. Diante da negativa de contratação pela consumidora, cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação eletrônica, inclusive quanto à origem segura da operação, ao aparelho utilizado, ao número de telefone vinculado, ao IP, à geolocalização e aos demais elementos técnicos aptos a demonstrar a manifestação de vontade da autora.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação. A ausência de prova suficiente da autorização da consumidora torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, configurando falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479/STJ e do art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS: devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos descontos realizados após essa data, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato discutido, condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Em contrato bancário impugnado pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação, inclusive quando realizada por meio eletrônico. 2. A ausência de prova segura da contratação torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário e gera dever de restituição e indenização por dano moral. 3. A existência de inquérito policial não suspende automaticamente a ação cível, salvo demonstração concreta de prejudicialidade externa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 315, 355, I, 370, 371, 373, II, 429, II, 507, 927, § 3º, 1.026 e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, REsp nº 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807165-71.2025.8.14.0051

APELANTE
: RAIMUNDA NEVES PEDROSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
RAIMUNDA NEVES PEDROSO
em face da r. sentença (Id. 35354391) proferida pelo MM. Juízo da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM que
julgou totalmente improcedente o pedido formulado na exordial,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Na origem, a parte autora afirma que percebeu a existência de desconto referente à empréstimo consignado não contratado sob os nº
73379713651, 74405214791, 74599206381, 76484077521, 76932286651 e 77028631971,
todos vinculados ao Banco Pan S.A., com descontos mensais variáveis

Prossegue aduzindo que
“nunca efetuou qualquer tipo de empréstimo junto à instituição Requerida”
, o que teria sido feito de forma fraudulenta. Assim, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro da quantia irregularmente descontada.

Em defesa (Id. 35354359), o
BANCO PAN S.A.
sustém
(i)
a multiplicidade de ações proposta pela autora e sua litigância de má-fé;
(ii)
ausência de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo prévio;
(iii)
a regularidade da contratação por meio eletrônico, inclusive com o sistema de
“selfie”
da contratante e a
(iv)
inexistência de dano moral e/ou material a ser indenizado. Assim, pugna pela total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença de improcedência pelo transcrevo excerto da decisão (Id. 35354391):

“...

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por RAIMUNDA NEVES PEDROSO em face de BANCO PAN S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito
.”

Em suas razões recursais (id 35354394), a parte apelante sustém, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de perícia técnica e a necessidade de suspensão do processo para aguardar o inquérito policial.

No mérito prossegue afirmando que não há nenhuma documentação assinada pela autora/recorrente e que a foto/
selfie
existente foi retirada por terceiro desconhecido ou utilizada foto anterior da autora.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para a total reforma da r. sentença, com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 35354403.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

O cerne da demanda cinge-se à constatação da regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada de forma eletrônica.

DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL

Preliminarmente à análise do mérito recursal, cumpre rechaçar a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial, alegadamente imprescindível à elucidação da controvérsia posta.

É princípio basilar do processo civil contemporâneo que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe, por força do que dispõe o
art. 370 do Código de Processo Civil
, indeferir as diligências que considerar
inúteis, protelatórias ou meramente tumultuárias
.

Em decisão de ID 35354374, o Juízo de origem indeferiu a produção de outras provas, assentando que a controvérsia posta nos autos ostentava natureza eminentemente jurídica e que o acervo documental já se revelava suficiente à formação do convencimento judicial. Tal deliberação encontra amparo no poder-dever de direção do processo conferido ao magistrado, destinatário final da prova, a quem compete determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, mediante decisão fundamentada, as diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Também se harmoniza com o art. 355, I, do CPC, segundo o qual o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Assim, uma vez expressamente afastada a necessidade de dilação probatória, incumbia à parte interessada insurgir-se oportunamente contra a decisão interlocutória, pelos meios processuais adequados, notadamente quando reputasse indispensável a prova indeferida para demonstração de fato constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito discutido. A inércia processual, nesse contexto, atrai a incidência da preclusão, pois o art. 507 do CPC estabelece ser “vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, inexistindo impugnação tempestiva contra o indeferimento da produção probatória — seja pela via recursal cabível, quando demonstrada a urgência justificadora da recorribilidade imediata, seja pela forma processualmente adequada no momento próprio —, não se mostra lícito à parte renovar genericamente o requerimento probatório em fase posterior, sob pena de violação à estabilidade dos atos processuais, à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à marcha regular do procedimento.

A pretexto de rediscutir o mérito da decisão de improcedência, a apelante lança mão de uma alegação absolutamente genérica e desprovida de substrato fático ou jurídico consistente, apenas em sede recursal, quando já operada a preclusão, buscando imputar ao Juízo de origem a pecha de cerceador do seu direito de defesa, sem, contudo, haver demonstrado em momento algum esforço processual mínimo para produção de prova pericial ou de qualquer outro meio probatório.

É dizer: não cabe à parte, que permaneceu inerte na fase instrutória, alegar em sede de apelação que foi impedida de produzir prova.

Ademais, é relevante ponderar que a matéria debatida nos autos diz respeito à validade de contratação eletrônica de empréstimo consignado, cuja análise demandava primordialmente a verificação de documentos técnicos acostados pela instituição financeira, tais como: logs de acesso, IP, geolocalização, imagem facial ("selfie"), horário de contratação e aceites eletrônicos. Estes elementos, por si sós, foram aptos a formar convicção sobre a regularidade da contratação e, por conseguinte, afastar a tese de fraude alegada.

A mera insurgência contra a autenticidade da contratação não pode ensejar, automaticamente, a necessidade de produção de prova pericial, mormente quando inexistente impugnação específica aos documentos apresentados e ausente qualquer requerimento formal de perícia, não se podendo exigir do magistrado a produção de prova de ofício em favor de parte que optou pela passividade processual.

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, uma vez que
a parte recorrente permaneceu inerte nos momentos processuais oportunos
, de modo que eventual insurgência, formulada
tardiamente em sede recursal
, configura verdadeiro expediente de inovação recursal, o que é vedado.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Por fim, não se revela necessário aguardar a conclusão do inquérito policial para o julgamento da controvérsia cível, uma vez que vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da independência relativa entre as instâncias civil, penal e administrativa. Com efeito, a apuração criminal em curso, especialmente quando ainda restrita à fase inquisitorial, não possui aptidão, por si só, para obstar a apreciação do mérito na esfera cível, sobretudo porque o inquérito policial constitui procedimento administrativo, informativo e preparatório, destituído de contraditório pleno e de juízo definitivo acerca da autoria ou materialidade delitiva.

A suspensão do processo civil somente se justificaria em hipóteses excepcionais, quando a solução da lide dependesse necessariamente do reconhecimento da existência do fato criminoso ou de sua autoria, nos termos do art. 315 do Código de Processo Civil; ainda assim, trata-se de faculdade judicial condicionada à demonstração concreta de prejudicialidade externa relevante, e não de consequência automática da simples existência de investigação criminal.

Dessa forma, inexistindo prova de que a conclusão do inquérito policial seja indispensável ao deslinde da demanda cível, impõe-se o regular prosseguimento do feito e o julgamento da matéria com base no acervo probatório já produzido nos autos, em prestígio à duração razoável do processo, à efetividade da tutela jurisdicional e à autonomia da responsabilidade civil em relação à persecução penal.

Superada tal questão, passo à análise do mérito da demanda.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extratos colacionados ao Id. 35354331.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelada/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Na hipótese, portanto, o ônus da prova da veracidade da assinatura aposta no contrato seria do banco/apelado
.

O autor, em sede inicial, afirmou de forma categórica jamais ter solicitado tal empréstimo, tampouco reconhece a contratação ou o número de telefone vinculado à suposta operação. Diante de sua negativa e da inversão do ônus probatório, competia à instituição financeira demonstrar não só a formalização do negócio, mas sobretudo a origem segura da operação, o que não restou comprovado.

Em que pese o banco tenha juntado aos autos documentos genéricos,
não logrou demonstrar que a contratação se deu mediante iniciativa do consumidor, tampouco que tenha ocorrido por meio de seu aparelho pessoal
, ou por número de telefone vinculado a ele — o que é imprescindível para validar a manifestação de vontade em operações digitais.

Nenhum relatório técnico pericial foi juntado, tampouco houve apresentação de metadados que comprovem o IP de origem ou que demonstrem a localização e titularidade da linha telefônica utilizada, elemento este crucial em contratações eletrônicas.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
CONDENO o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos de forma simples
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021
(extrato ID 35354329) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ser simples e em dobro para descontos realizados após esta data. Ressalto que, em razão da prescrição quinquenal, a repetição do indébito deve abarcar somente as tarifas cobradas nos 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação.

DA LIQUIDAÇÃO

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte:

Em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão, condenando o banco/apelado
à devolução simples do valor indevidamente descontado até 30/03/2021 e em dobro após esta data,
bem como ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026